Tribunal: TJSP
Processo: 2153745-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos de declaração. Execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por uma das exequentes. Supostos erros materiais. Vícios inexistentes (com exceção daquele já espancado no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos demais executados).
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por uma das exequentes. Supostos erros materiais. Vícios inexistentes (com exceção daquele já espancado no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos demais executados).
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA, são embargados FERRO,
CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA, CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA,
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO e VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR
E ÁLCOOL.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 21.080 2/7
Embargos de Declaração n. 2153745-05.2019.8.26.0000/50002
Voto n. 21.080
Comarca:
São Paulo (7a Vara Cível do Foro Central)
Embargante:
Hermelindo Ruete de Oliveira
Embargados:
Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de
Advogados, Carmen Ruete de Oliveira, Carmen
Aparecida Ruete de Oliveira, Virgolino de Oliveira
Filho e Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool
MM. Juiz:
Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Embargos de declaração. Execução por quantia certa
fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu
parcial
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto por uma das exequentes. Supostos erros
materiais. Vícios inexistentes (com exceção daquele já
espancado no julgamento dos embargos de declaração
opostos pelos demais executados).
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.

I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por
Hermelindo Ruete de Oliveira contra o acórdão unânime de fls. 108/121 dos
autos anexos, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento que
Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de Advogados interpôs
contra a decisão interlocutória de fls. 3.639, integrada pelas decisões de fls.
4.101, 4.445/4.446, 4.764/4.765, 4.780 e 4.804 (todas dos autos originais)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 21.080 3/7
que, nos autos da execução de título extrajudicial na qual é executado (junto
com Carmen Ruete de Oliveira, Carmen Aparecida Ruete de Oliveira,
Virgolino de Oliveira Filho e Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool) e
exequentes são “GVO” e Ferro, Castro Neves & Dalto Borges Sociedade de
Advogados, arbitrou os honorários da agravante no montante de R$
62.440,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais), acrescidos de
correção monetária e juros legais de mora a contar da data que ficou
configurado o inadimplemento do acordo.
O acórdão combatido deu parcial provimento ao agravo de
instrumento para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais).
O embargante imputa ao acórdão dois erros materiais. Em
relação ao primeiro, sustenta, em síntese, que o acórdão teria confundido
“dois honorários sucumbenciais distintos” (fls. 2). Quanto ao segundo erro, afirmou
que o acórdão se baseou em divergente transcrição de cláusula contratual
trazida pela agravante, ora embargada. Requer, ao final, “seja sanado o erro
material decorrente da premissa fática equivocada de que o acordo condiciona a renúncia ao
pagamento integral e tempestivo do crédito da Embargada e não apenas ao pagamento
integral, com o reconhecimento do pagamento integral do crédito do Embargado e sua
consequente renúncia aos honorários sucumbenciais do feito original, para que seja mantida
a r. decisão agravada que fixou honorários sucumbenciais - relativos à sua atuação como
patrono de si próprio em R$ 62.440,00, em referência ao débito exequendo de R$
624.400,00” ou, “Subsidiariamente, requer seja (i) reconhecida a abusividade de cláusula
penal moratória de 44% sobre o valor do contrato; e (ii) reduzida para não mais do que
10% sobre o valor do contrato, conforme art. 413 do CC” (fls. 7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 21.080 4/7
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão guerreado não contém os erros apontados.
O embargante imputa ao acórdão dois erros materiais.
Em relação ao primeiro deles, aponta que “Ao majorar os
honorários sucumbenciais fixados pela r. decisão agravada, o v. acórdão confundiu dois
honorários sucumbenciais distintos, já que decorrentes de fatos geradores distintos”, se
referindo a “Representação da exequente Credit Suisse” e “Atuando em
Causa Própria” (fls. 2/3), razão pela qual requereu o arbitramento do “valor
dos honorários apenas à luz do crédito detido pela banca Embargada FCDG em nome
próprio, sem confundir tal verba com aquela a que ela não mais faz jus por já ter recebido
os R$ 900 mil reais que lhe foram pactuados” (fls. 5).
No que tange ao segundo, afirmou que “Foi com base na
equivocada narrativa do Embargado que o r. acórdão julgou o feito parcialmente procedente
sem, contudo, atentar-se para a literal redação da cláusula 16” (fls. 5).
Os alegados e inexistentes vícios constituem mero pretexto
de que se vale o ora embargante para manifestar seu inconformismo com o
pronunciamento desta C. Câmara.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria discutida, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 21.080 5/7
Especial n. 977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de
2018; (b) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial n. 1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti Acórdão de 22 de maio de 2018, publicado no DJE de 1o de junho
de 2018; e (c) 6a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial n. 1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi
Cordeiro Acórdão de 15 de maio de 2018, publicado no DJE de 23 de maio
de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C.
Corte Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração
n. 2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão
de 18 de junho de 2018, publicado no DJE de 25 de junho de 2018; (b) 19a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1002708-69.2019.8.26.0477/50000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 3 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro
de 2019; (c) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
2020314-40.2017.8.26.0000/50000 Relator Campos Petroni Acórdão de 6
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 21 de fevereiro de 2018; e (d) 38a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de declaração n.
3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís Fernando Nishi Acórdão
de 20 de agosto de 2018, publicado no DJE de 24 de agosto de 2018.
De modo mais concreto, cumpre consignar que, ao
contrário do que sustenta o embargante, o acórdão expressamente tratou da
diferença dos honorários advocatícios no seguinte trecho (fls. 116/117 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 21.080 6/7
autos anexos):
Respeitado o entendimento do Juízo a quo a cláusula não
dispôs sobre os honorários advocatícios legais, mas sim sobre os
contratuais, devidos inicialmente pela “Credit Suisse” e depois
pela “GVO” ao agravante.
A cedente, no caso, a “GVO” não era nem devedora e nem
credora do crédito relativo aos honorários de sucumbência. Estes
decorrem da lei, e no caso de execução, são devidos pelo
executado em benefício do advogado que representa o
exequente. No caso, o agravante atuou nestes autos desde o
início, como patrono da exequente original e, portanto, desde
então é titular do crédito.
Tem razão, portanto, quando sustenta que é titular de dois
créditos: o primeiro dos honorários advocatícios de sucumbência
e, o segundo, dos honorários contratuais, objeto da cessão de
crédito celebrada entre o escritório agravante e a exequente
“GVO”.
Por fim, em relação ao segundo erro material imputado,
cumpre consignar que o acórdão analisou os termos do acordo exatamente
como consta a fls. 3524 dos autos de origem e não a transcrição trazida pela
sociedade embargada, pelo que pode confirmar das fls. 119 dos autos anexos,
na qual consta a exata transcrição da cláusula 16, nos seguintes termos: “Com
o recebimento integral de seu crédito, o FCDG (i) dará integral quitação aos executados e à
GVO e (ii) renunciará ao direito de postular a fixação de qualquer verba honorária
sucumbencial referente à atuação de seus integrantes neste processo e em todos de seus
recursos e incidentes”.
Enfim, se o ora embargante não se conforma com a
decisão deste Órgão Colegiado devem interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 21.080 7/7
de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)